Tribunal: TJDFT
Processo: 0048209-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048209-60.2002.8.07.0001 RECORRENTE: GERHARD HOYER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40 DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano ambiental. II – Questão em exame: 2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu. III – Razões de decidir: 3. A prova pericial concluiu pela degradação de vegetação inserida dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) do Lago Paranoá, na circunvizinhança da Área de Proteção Manancial (APM) do Taquari. 4. As testemunhas, moradoras há décadas do local, confirmaram a autoria do delito imputando-a ao réu. As declarações prestadas em juízo não deixam dúvidas de que o acusado realizou a abertura de ruas em área ambientalmente protegida, com o emprego de máquinas. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto demonstrado por meio documental que o Governo do Distrito Federal foi o grande incentivador de parcelamentos na área rural onde o dano ambiental ocorreu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002